Tribunal: TJDFT
Processo: 0709269-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. RECONHECIDO O DIREITO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ART. 373, II, DO CPC. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 A controvérsia recursal cinge-se a verificar se das transferências realizadas pelo réu/apelante ao autor/apelado (ID 48470532 e seguintes) deve ser abatido o valor decorrente do cheque apresentado, já que incontroversa a sua validade.
2. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe ao réu a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.
3. Não obstante o réu afirme que as transferências foram realizadas para quitar parcialmente a dívida constante do cheque, não logrou demonstrar que se destinaram também ao pagamento do cheque
4. Recurso conhecido e não provido.